Tribunal: STF
Processo: Rcl 69779
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta a Petição/STF nº 119510/2024, protocolada em 19/9/24. (edoc. 45)



    Em suas razões, o impetrante alega que a decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Federal da Justiça Federal de Palmas/TO e determinar a imediata remessa dos autos do Inquérito Policial nº 1006444-67.2020.4.01.4300 (juntamente com seus apensos e conexos) para a Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins, ainda não foi cumprida.



    Nesses termos, pede que “se digne Vossa Excelência reiterar a ordem que cassou a decisão coatora, determinando seu cumprimento, sob pena de responsabilidade criminal em caso de reiterado descumprimento. seja feita a readequação da pena ou expedição de nova expedição de ofício ao Juízo a quo”. (edc. 45)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com efeito, no dia 16/09/2024, foi enviado ofício ao Juiz da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins (edoc. 42), 



    Contudo não ficou comprovado o descumprimento da decisão pelo mencionado juízo. Isso porque não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Comarca, sendo certo que eventual demora (pouco mais de 10 dias), não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Juízo proceda imediatamente a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Desse modo, eventual pedido de preferência deve ser formalizado nos próprios autos da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.



    Desse modo, nada há a deferir quanto ao pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente